Tribunal: STF
Processo: Rcl 85482
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 176.469/2025 - STF



    Trata-se de pedido de destaque visando a retirada dos presentes autos da sessão virtual. 



    A Defensoria Pública do Estado do Pará alega que:



    [...] a apreciação da matéria em sessão presencial permitirá debate mais aprofundado entre os membros do colegiado e assegurará o pleno exercício da defesa técnica, prevenindo prejuízo irreversível a direitos fundamentais de grupos vulnerabilizados (doc.70). 



    O recurso de agravo regimental encontra-se pautado para julgamento na sessão virtual da Primeira Turma que terá início em 12/12/2025.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada pelo colegiado não fica prejudicada”. Confira-se:



    Ementa: Embargos declaratórios no agravo regimental na reclamação. 2. Pedido de destaque. Sustentação oral. Cerceamento de defesa não configurado. Resolução 699/2020, que alterou a Resolução 642/2019, para possibilitar a realização de sustentação oral no ambiente virtual. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configurada situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 43900 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/6/2021 — grifei).



    Posto isso, indefiro o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator